Tribunal: TJPA
Processo: 0804436-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804436-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE BOSCO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, LEONILDES CARVALHO DE OLIVEIRA, OLIVEIRA IMPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A CONVERSÃO EM PENHOR DOS VALORES BLOQUEADOS NAS CONTAS PESSOAIS DOS AGRAVANTES. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVANTES NÃO JUNTARAM QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804436-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AGRAVANTE: LEONILDES CARVALHO DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: JORGE BOSCO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: BIANCA ROSAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDÃO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
OLIVEIRA IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LEONILDES CARVALHO DE OLIVEIRA e JORGE BOSCO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 14° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
BANCO DA AMAZONIA S.A.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular determinou a conversão em penhor dos valores bloqueados nas contas pessoais dos agravantes, no montante de R$2.865,41, sob fundamento de que não foi possível comprovar que os valores ora bloqueados eram frutos de atividade laborativa.

Alegam que o valor ora bloqueado é irrisório perante o total do débito, sequer chegando ao importe de R$3.000,00 (três mil reais), o que não chega nem perto de satisfazer a dívida executada, mas foi capaz de gerar grande prejuízo e desconforto à família.

Informam que a única verba fixa da família é a renda da Agravante Leonildes, enquanto exerce a função de Analista Administrativo, com proventos de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduzem ainda, quanto da impenhorabilidade dos proventos salariais.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.18654221/18654234.

Às ID.25350040 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 26027117 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
determinou a conversão em penhor dos valores bloqueados nas contas pessoais dos agravantes, no montante de R$2.865,41, sob fundamento de que não foi possível comprovar que os valores ora bloqueados eram frutos de atividade laborativa.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que os agravantes não comprovaram a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois os agravantes trazem a alegação quanto da impossibilidade da impenhorabilidade dos proventos salariais, porém, nenhum documento anexado (extrato bancário) foi suficiente para demonstrar cabalmente que os valores bloqueados são frutos de suas atividades laborais.

Como muito bem colocado pelo Juiz Primevo em sua decisão, o extrato bancário apresenta transferência de valores recebidos e enviados, além de compras realizadas, mas, não demonstra a origem dessas quantias recebidas.

Válido ressaltar, que caberia aos executados, como empresários, apresentarem seu pró-labore ou a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) a fim de demonstrar suas rendas mensais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS COM NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO. (Tje/PA. Agravo nº0818113-02.2023.8.14.0000. Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em: 22/05/2025).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025